Tribunal: TJBA
Processo: 0000131-38.2007.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000131-38.2007.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROMADSON PINHEIRO BRASIL

Advogado(s)
:
RONNY PETERSON NOGUEIRA BACELAR, RYKSON FRANKLYN NOGUEIRA BACELAR

APELADO: ALENCARLOS DA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
KERRY ANNE ESTEVES FARIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, objetivando a anulação do julgamento de apelação cível sob alegação de nulidade processual por ausência de intimação do advogado substabelecido. O embargante sustenta que, apesar de haver substabelecimento, a intimação teria sido realizada somente em nome do advogado substabelecente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade na intimação do acórdão proferido em apelação cível, em razão de o advogado substabelecido não ter sido intimado para o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita os embargos de declaração como instrumento destinado a suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à reabertura do mérito ou à revisão de regularidade de atos processuais já apreciados.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não há nulidade na intimação feita em nome do advogado substabelecente quando: (i) o substabelecimento ocorre
com reserva
de poderes; e (ii) não há pedido expresso de intimação
exclusiva
do substabelecido.

A petição de substabelecimento com reservas de poderes (Id 74792650) não contempla requerimento formal para intimação exclusiva em nome do novo patrono, sendo, portanto, válida a intimação realizada em nome do advogado originário, ainda investido de poderes nos autos.

Não se vislumbra prejuízo à parte ou irregularidade no trâmite processual que justifique a nulidade pretendida, conforme orientação consolidada do STJ, segundo a qual a nulidade exige demonstração inequívoca de prejuízo, o que não ocorreu no caso.

Eventuais nulidades relativas, mesmo quando fundadas em suposta omissão de intimação, sujeitam-se à preclusão, conforme princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade na intimação realizada em nome de advogado substabelecente quando o substabelecimento se dá com reserva de poderes e inexiste pedido expresso de intimação exclusiva em nome do substabelecido.

A ausência de intimação de causídico substabelecido com reserva, por si só, não configura omissão, contradição ou erro material sanável por embargos de declaração, tampouco gera nulidade sem demonstração de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.867/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025;
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 809.566/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30.10.2024, DJe 06.11.2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.571.382/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.234.016/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023; STJ, EAREsp n. 1.306.464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.11.2020, DJe 09.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos da apelação n.
0000131-38.2007.8.05.0123
,
em que figuram como embargante
ROMADSON PINHEIRO BRASIL

e como embargado
ALENCARLOS DA SILVA GOMES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao integrativo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

05